Tribunal: TJSP
Processo: 2029810-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, BEM COMO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES BUSCADOS PELO RECORRIDO A TÍTULO DE "ASTREINTES" – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DIRECIONADA AO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, BEM COMO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES BUSCADOS PELO RECORRIDO A TÍTULO DE "ASTREINTES" – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DIRECIONADA AO IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS – VALORES EXIGIDOS PELO RECORRIDO QUE SE MOSTRAM, PORTANTO, DEVIDOS – REDUÇÃO DA QUANTIA BUSCADA, AINDA QUE DE FORMA ALTERNATIVA, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO, UMA VEZ QUE JÁ REDUZIDA PELO JUÍZO, POR OCASIÃO DO SENTENCIAMENTO DO FEITO - ACERTO DA R. DECISÃO - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029810-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada OSIENIO CORDEIRO DA
SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029810-88.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42147
AGRV.No: 2029810-88.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
AGTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGDO. : OSIENIO CORDEIRO DA SILVA
JUIZ : RICARDO FELICIO SCAFF
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI
REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
PRETENSÃO RECURSAL
DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, BEM COMO DA
INEXIGIBILIDADE DOS VALORES BUSCADOS PELO
RECORRIDO
A
TÍTULO
DE
“ASTREINTES”

DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DIRECIONADA AO IMEDIATO RESTABELECIMENTO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE
RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS VALORES
EXIGIDOS PELO RECORRIDO QUE SE MOSTRAM,
PORTANTO, DEVIDOS
REDUÇÃO DA QUANTIA
BUSCADA, AINDA QUE DE FORMA ALTERNATIVA,
QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO, UMA VEZ QUE
JÁ REDUZIDA PELO JUÍZO, POR OCASIÃO DO
SENTENCIAMENTO DO FEITO - ACERTO DA R.
DECISÃO
-
REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA
DA
R.
DECISÃO
QUE
IMPLICARÁ
EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por EDP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029810-88.2020.8.26.0000
3
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., tirado contra R. Decisão que
vem copiada a fls. 99/100, nos moldes em que proferida em Cumprimento Provisório de
Sentença que foi requerido por OSIENIO CORDEIRO DA SILVA, pela qual foi
rejeitada impugnação apresentada pela empresa executada, momento em que o Juízo
afastou a pretensão direcionada ao reconhecimento da presença de excesso de execução,
bem como de inexigibilidade dos valores buscados, além da redução do montante da
multa que foi fixada em relação ao título exequendo, determinando assim o
prosseguimento do feito, com a efetiva possibilidade de levantamento, pelo exequente,
da quantia que foi depositada nos autos pela executada.
Inconformada com os termos da R. Decisão como proferida, dela
recorrente a empresa executada, o que faz na busca de ver modificado o entendimento
adotado em 1o Grau, para tanto sustentando que o Juízo ao decidir a Impugnação
apresentada nos autos não enfrentou com a devida correção as questões submetidas a
sua apreciação, haja vista a impossibilidade do cumprimento da determinação
direcionada ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, o que se
deu em razão da “existência de pendência técnica” no local, o que impediu que seus
funcionários pudessem atender ao comando judicial em questão. Não bastasse o quanto
exposto, dá conta também de que o recorrido contribuiu para impedir o cumprimento da
medida judicial, uma vez que manteve o local fechado e sem o devido acesso aos
funcionários da inconformada.
Na sequência, indica também que a quantia exigida pelo recorrido a
título de “astreintes”, esta da ordem de R$ 33.101,51, se mostra verdadeiramente
excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida para valores mais condizentes com a
realidade dos autos, notadamente para impedir o indesejado enriquecimento da parte
contrária, e sempre em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
a se adotar na esteira do entendimento que vem sendo adotado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a
obter a plena e integral reforma da R.Decisão sob ataque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029810-88.2020.8.26.0000
4
Concedido o efeito buscado, e depois de dispensadas informações,
o recorrido, conforme se dá conta a fls.114/131, apresentou sua devida contraminuta,
vindo então o feito a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a Companhia de energia
recorrente não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que os limites definidos quando da prolação da R. Decisão indevidamente
hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
desenrolar do todo processado.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado, melhor
examinando o conjunto encartado aos autos, com efetiva facilidade se verifica que a R.
Decisão indevidamente combatida analisou corretamente todas as questões colocadas
em debate, daí porque se mostra verdadeiramente de rigor a rejeição do Apelo como
intentado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem
lançados fundamentos constantes da R. Decisão como proferida, estes que ficam agora
ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“A alegação de inexigibilidade da multa diária não prospera.
Desde a propositura da ação principal, com o deferimento da liminar, fora fixada
multa coercitiva de modo a fortalecer e trazer mais efetividade à decisão judicial.
E não é só. Desde a distribuição do presente incidente, este juízo
verificou a correta e legal aplicação das astreintes, a qual inclusive fora reduzida
quando da prolação da sentença (de R$ 1.000,00 para R$ 500,00).
E até mesmo após a manifestação das partes, observando-se o
devido processo legal e o contraditório, este juízo fixou e determinou o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029810-88.2020.8.26.0000
5
multa, conforme despacho de fl. 81 dos autos.
Afasto ainda a alegação de impossibilidade de cumprimento da
medida por questões técnicas ou por culpa do exequente, uma vez que a ordem de
religação já fora descumprida há muito, não sendo crível, neste momento, a narrativa
de que o credor impede o ingresso de prepostos da executada no imóvel para
reativação do serviço.
Por fim, as fotografias colacionadas pela devedora (fls. 98/110)
não comprovam suas alegações, notadamente por não trazer informação sobre a data
e horário.”
Em complemento aos adequados e acertados fundamentos adotados
pela R. Decisão indevidamente atacada, importante observar ainda a quantia que é
exigida pelo recorrido, ainda que de forma provisória, somente atingiu o montante
indicado por exclusiva culpa da inconformada, uma vez que deixou de atender
prontamente a determinação judicial que lhe foi imposta, no sentido de restabelecer, e
de imediato, o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, ora recorrido,
providência esta que poderia ter sido facilmente atendida, e com a mesma presteza e
agilidade como desenvolvida pela inconformada no momento em que promoveu ao
corte do fornecimento da energia elétrica.
Diga-se ainda que o pleito recursal direcionado a redução do valor
da multa, conforme apresentado pela recorrente, igualmente não deve ser acolhido, uma
vez que, conforme indicado pelo Juízo, as “astreintes” já foram sensivelmente
modificadas, inclusive porque reduzidas quando da prolação da Sentença, da quantia
inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para R$ 500,00 (quinhentos reais),
aspecto este que lança por terra os argumentos da inconformada, no sentido de que o
recorrido estaria a enriquecer indevidamente nos autos.
Não bastasse o quanto já indicado, importante registrar ainda que a
quantia exigida pelo recorrido, esta da ordem de R$ 33.101,51, não se mostra excessiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029810-88.2020.8.26.0000
6
e desproporcional, ao contrário do que tentou fazer crer a inconformada, uma vez que
atingida pelo descaso da recorrente em reparar os malefícios provocados, bem como
porque se mostra muito próxima do montante que vem sendo reconhecimento por esta
E. Corte, como suficientemente capaz de sensibilizar, no caso concreto, a ora devedora,
a bem atender a determinação judicial que lhe foi dirigida nos autos.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida pela
27a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 2155071-
97.2019.8.26.0000, este que foi relatado pela Desembargadora Daise Fajardo Nogueira
Jacot, conforme julgamento ocorrido em 11/02/2020, cuja ementa agora transcrevo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Indenização por Danos Morais. Prestação de serviços. Telefonia. Fase de
cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de redução da multa diária
imposta pelo descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença
exequenda ou de conversão da multa em perdas e danos. INCONFORMISMO da
executada deduzido no Recurso. EXAME: Tutela de urgência que foi concedida na
fase de conhecimento e confirmada em sentença, para determinar à ré o
restabelecimento dos serviços de telefonia, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
Superveniência de comprovação de que o número foi transferido para outra
Operadora. Impossibilidade de cumprimento da obrigação bem demonstrada, que
justifica a conversão das “astreintes” em perdas e danos, sem prejuízo da multa, que,
a seu turno, comporta redução para o montante de R$ 30.000,00, ante as
circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e
da proporcionalidade. Aplicação do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo
Civil. Ausência de ofensa à coisa julgada. “Astreintes” que consubstanciam medida
coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e
não à mera obtenção do valor da multa, passível de revisão ou exclusão, inclusive de
ofício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”.
Diante de tal realidade, de rigor entender como adequados os
termos da R. Decisão como proferida que, em termos reais, deu correta solução a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029810-88.2020.8.26.0000
7
pendência em desate, razão pela qual deve ser mantida na íntegra, manutenção esta que
se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator